Tribunal: TCU
Processo: 002.598/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.598/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fernandes de Mattos (XXX.377.199-XX); Ariane de Jesus Santana (XXX.077.865-XX); Eliane Nazario Marcelino Freitas (XXX.505.909-XX); Eliene Maria de Souza Rodrigues (XXX.759.395-XX); Francisco Caninde da Conceicao Mauricio (XXX.410.774-XX); Joao Ramalho Junior (XXX.352.714-XX); Lucia Helena Lima do Monte (XXX.273.064-XX); Luciano Lopes de Queiroz (XXX.010.415-XX); Maria Aparecida de Oliveira (XXX.746.566-XX); Wanyza Herrera Santos (XXX.198.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.